Tribunal: TJMT
Processo: 1013151-95.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013151-95.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – VIA INADEQUADA –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para propor ação civil pública as associações civis devem ser constituídas há mais de um ano, bem como possuir em sua finalidade institucional, a proteção ao patrimônio público e coletivo, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupo raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artísticos, estético, histórico, turístico e paisagístico
.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT, Seção Sindical do ANDES-SN
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, em que o Magistrado Singular julgou extinto sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais, a apelante defende sua legitimidade em propor a ação civil pública, tal como a adequação da via eleita, a fim de garantir aos seus filiados o direito de não terem retidos seus salários, sem aviso prévio, bem como garantir a correção monetária e juros de mora relativo ao atraso do pagamento do mês de novembro de 2017.

Por fim, requer seja reconhecida a sua legitimidade e a adequação da via utilizada, cassando a sentença objurgada e devolvendo os autos à primeira instância para seu normal prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 5656304).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo acolhimento da inadequação da via eleita e, por conseguinte, a manutenção da sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito (Id nº 7027697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação civil pública fora proposta com o objetivo de ver resguardado o direito dos filiados à Associação dos Docentes da Unemat – ADUNEMAT, pela não retenção de seus salários, bem como para serem indenizados materialmente pelo atraso no pagamento relativo ao mês de novembro de 2017, mediante juros e correção e monetária.

Para tanto, sustenta que no mês de novembro/2017 os servidores públicos passaram a receber sua remuneração, depois do dia 10 de cada mês, sem qualquer aviso prévio, violando dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso e, portanto, fazem jus a indenização, mediante juros e correção monetária pelo atraso.

O Magistrado Singular, de plano, julgou extinto os autos, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência dos pressupostos de admissibilidade e desenvolvimento válido e regular do processo, em face da inadequação da via eleita.

Irresignada, a Adunemat recorre sustentando a sua legitimidade para a defesa dos interesses individuais homogêneos indisponíveis dos servidores, por meio da ação coletiva e, portanto, requer seja cassada a sentença, com o retorno dos autos para o seu normal prosseguimento.

Em que pesem suas argumentações, tenho que a sentença não merece reparos.

Como sabido, a Ação Civil Pública regida pela Lei 7.347/1985 é a via adequada a defesa coletiva, destinada à proteção dos interesses difusos e coletivos ligados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dentre outros bens e direitos.

Tamanha importância se dá a Ação Civil Pública, posto que se origina de previsão constitucional e sua eficácia poderá ser
erga omnes
, beneficiando todo o grupo ou a classe substituída, seja direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, quando na presença de relevância social do bem jurídico tutelado, tal como é o direito do consumidor.

Nesse diapasão, a legislação disciplina quais as matérias relevantes que devem ser tuteladas pela via da ação civil pública, assim como os legitimados para figurar no polo ativo da demanda.

Vejamos o que a Lei 7.347/1985 disciplina:

“
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados

l - ao meio-ambiente;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

V - por infração da ordem econômica;

VI - à ordem urbanística.

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

VIII – ao patrimônio público e social

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

(...)

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”.
(destaquei)

Com efeito, extrai-se do texto da legislação supracitada, que para propor a ação civil pública, no caso de Associação, é necessário que, concomitantemente, possua pelo menos um ano da sua constituição e que tenha em sua finalidade institucional a proteção do bem jurídico tutelado pela presente ação, conhecido como pertinência temática.

In caso
, a Associação dos Docentes da Unemat – ADUNEMAT propôs a ação civil pública com a finalidade de ver garantido aos seus filiados, o direito a receber pelos danos materiais causados pelo atraso no pagamento de seus salários, além do dia 10 de novembro de 2017, através da incidência de juros e correção monetária.

Deste modo, o que se evidencia é que o bem jurídico tutelado é evidentemente um direito individual homogêneo, que não se amolda, contudo, às características do direito do consumidor. Portanto, não se enquadra às matérias regidas pela ação civil pública, conforme disposto no artigo 1º da Lei 7.347/1985, já mencionado.

Do mesmo modo, é importante ressaltar que a proteção que se pretende na presente ação, também foge da finalidade para o qual foi criada a associação.

Conforme o Regimento da Adunemat seu objetivo básico é a organização sindical, política e social dos docentes da UNEMAT, senão vejamos:

“Art. 3º. A ADUNEMAT – S. SIND. tem por objetivo básico organizar sindical, política e socialmente os docentes da UNEMAT, gozando para tanto das prerrogativas sindicais asseguradas na Constituição Federal, inclusive a de representação dos interesses dos sindicalizados ligados a sua base territorial, em juízo ou fora dele, sobretudo na qualidade de substituto processual.

Art. 4º. São objetivos da ADUNEMAT – S. SIND.:

I – representar os interesses dos sindicalizados da ANDES-SN sob sua jurisdição, junto aos órgãos diretivos da UNEMAT, bem como junto a qualquer instância administrativa ou judicial, no âmbito de sua base territorial;

II – examinar a política educacional brasileira, sobre ela manifestar-se, notadamente no que se refere ao peculiar interesse do ensino superior de Mato Grosso;

III – promover estudos, seminários e debates, no sentido de aprimorar o ensino superior e a educação em geral;

IV – promover a integração entre professores, estudantes e servidores técnicos administrativos;

V – divulgar, junto à comunidade, os problemas do ensino superior, com o objetivo de obter apoio para a sua solução;

VI – estimular, pelos meios apropriados a cada caso, a excelência acadêmica de professores e estudantes;

VII – lutar pelo ensino público, gratuito e de qualidade no Brasil;

VIII – lutar por melhores condições de trabalho e elevação do nível das atividades de ensino, pesquisas e extensão nas instituições de ensino superior;

IX – manter intercâmbio com sindicatos de outras categorias e com entidades da sociedade civil. (Id nº 5656242)

Com efeito, não se nega a possibilidade de associação privada em promover ações coletivas com o escopo de defender os seus objetivos. No entanto, conforme se infere da leitura do regimento transcrito, o seu objeto é extremamente genérico e busca tutelar inúmeras outras áreas e ramos incompatíveis com a pretensão deduzida na presente ação.

É entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que as associações civis devem, necessariamente, ter as suas finalidades compatíveis com a tutela e a defesa de interesse pretendido em juízo. A tutela de direitos demasiadamente genérica fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, descaracterizando e desconfigurando a representatividade da associação.

Logo, na hipótese dos autos, verifica-se que a Adunemat não possui legitimidade para propor a ação civil pública, em face da ausência de pertinência temática para a qual foi criada. Além disso, como já mencionado, a matéria não se enquadra nas hipóteses elencadas na legislação, configurando a verdadeira inadequação da via eleita.

A propósito, esse também foi o entendimento exarado por esse Sodalício, em casos idênticos aos dos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSOCIAÇÃO CIVIL — LEGITIMIDADE — OBJETIVOS INSTITUCIONAIS — CORRELAÇÃO COM O ARTIGO 5º, V, b, DA LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 — AUSÊNCIA.

Apenas as associações civis que possuam entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, têm legitimidade para propor ação civil pública.

Recurso não provido.” (N.U 0011554-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA - EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MERITO –
ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL –
AUSENCIA DE ESTATUTO PROPRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSENCIA DE REGISTRO SINDICAL JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO –
REQUISITO ESSENCIAL PARA LEGITIMAR A ENTIDADE A REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (N.U 1007523-55.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

“RAC - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNEMAT - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - COTEJO ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE INSTITUCIONAL - ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85 diz que a associação tem legitimidade para propor a Ação Civil Pública, desde que faça prova da sua pré-constituição há mais de um ano e da pertinência temática. Atualmente, é dispensável o preenchimento do requisito que diz respeito ao prazo ânuo de constituição da associação civil, quando assim o exigir a situação excepcional que se pretenda tutelar; todavia, a associação deve fazer prova da pertinência temática, que é entendida como a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional. Na hipótese, a Associação dos Docentes da Universidade de Mato Grosso - Adunemat não trouxe cópia do seu estatuto
. Assim, dada a falta de prova da anualidade e da pertinência temática, não há como reconhecer sua legitimidade para propor Ação Civil Pública em face da Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat e da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - Faespe.”
(N.U 0030841-49.2010.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2010, Publicado no DJE 01/12/2010) (destaquei)

E, ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS -

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA - FINALIDADES INSTITUCIONAIS - ALÍNEA B, INCISO V, ART. 5º, LEI Nº 7.347/85 - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A teor do disposto no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública
” (N.U 0049251-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (destaquei)

Assim, ausente os pressupostos de admissibilidade e desenvolvimento válido e regular da ação civil pública, em face da inadequação da via eleita e da ilegitimidade ativa, imperioso seja mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Isso posto
, nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021